Tribunal: TJSP
Processo: 1009370-77.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A SER ATRIBUÍDA POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RESPONDE PELAS

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A SER ATRIBUÍDA POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RESPONDE PELAS IRREGULARIDADES – DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS COM AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REGISTRO DESABONADOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU MESMO DE OUTROS FATOS QUE POSSAM IMPLICAR EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009370-77.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelada DORA LUCIA SANCHES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-77.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 42977
APEL.No: 1009370-77.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : BANCO SANTANDER S/A
APTE. : AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
APDO. : DORA LUCIA SANCHES SILVA
INTDO. : RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EIRELI
JUIZ : LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, E COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A SER
ATRIBUÍDA POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO -
RELAÇÃO
DE
CONSUMO

CADEIA
DE
FORNECEDORES/PRESTADORES
DE
SERVIÇOS
QUE
RESPONDE PELAS IRREGULARIDADES DANOS MORAIS
-
COBRANÇAS
INDEVIDAS
COM
AMEAÇA
DE
NEGATIVAÇÃO
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE REGISTRO DESABONADOR JUNTO AOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU MESMO DE
OUTROS FATOS QUE POSSAM IMPLICAR EM DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONFIGURAÇÃO DE
MERO ABORRECIMENTO RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.* Tratam os autos de Recursos de Apelação
intentados por BANCO SANTANDER S/A, e por AGAXTUR AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA, estes tirados contra R. Sentença que
vem encartada a fls. 249/253, nos moldes em que proferida em
Ação Declaratória, c.c. Indenização por Danos Morais, e com
Pedido de Repetição de Indébito, que DORA LUCIA SANCHES SILVA
promove contra o banco e a agência de viagens, assim como
contra RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EIRELI, pela qual
foi julgada procedente a demanda, momento em que o Juízo
condenou os três réus, solidariamente, a indenizar a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-77.2018.8.26.0576 -Voto no
3
pelos valores por ela pagos indevidamente, bem como a
compensá-la pelos danos extrapatrimoniais que lhe foram
impostos, fixados estes em valor equivalente a R$ 16.122,56.
Na ocasião, também foram os réus condenados a arcar com o
pagamento de custas e despesas processuais, além de suportar
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformados com os termos da R. Sentença
proferida, dela recorrem os réus BANCO SANTANDER, e AGAXTUR
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, conforme dão conta por suas
razões juntadas a fls. 255/264, e 267/285, ambos alegando que
o Juízo não apreciou com a devida correção a questão como
colocada a sua apreciação no feito, uma vez que, no caso, não
possam ser responsabilizados pelos eventos narrados nos
autos, diante da culpa exclusiva de terceiro, ou seja, da
corré RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EIRELI, que resultou
plenamente configurada no feito. No mais, sustentam que não
resultou demonstrada a ocorrência dos danos morais ditos
suportados pela autora, isto porque seu nome jamais chegou a
ser anotado junto aos cadastros desabonadores mantidos pelos
órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual pediram para
que
venha
a
ser
acolhido,
e
de forma
integral seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
proferida, pugnando ainda, e em caráter alternativo, pela
redução do valor fixado a título de indenização
extrapatrimonial no caso.
Recebidos
os
recursos,
foram
a
seguir
apresentadas as devidas contrarrazões (fls. 290/298), subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-77.2018.8.26.0576 -Voto no
4
É o relatório.
Os
recursos
como
intentados
devem
ser
merecedores de parcial acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada não se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no
conjunto dos autos.
Em
primeiro
lugar,
e
no
tocante
a
responsabilização dos apelantes pelos fatos narrados nos
autos, de rigor concluir, e desde logo, que contam eles com
plena legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
uma vez que, como resultou bem definido pelo D. Sentenciante,
ao menos nesse tocante, os recorrentes atuaram como
intermediários nas relações contratuais constituídas no caso,
sendo fato que a questão, por envolver cadeia de consumo,
permite entender que todos os envolvidos na relação se vejam
solidariamente responsabilizados pelos prejuízos impostos a
autora consumidora, o que se apura por força dos próprios
limites definidos pela Lei Consumerista (art. 7o, parágrafo
único), motivo pelo qual, imperativo reconhecer que contam os
réus, ora inconformados, com plena legitimidade para figurar
no polo passivo da presente ação. Assim, diante do quanto
exposto, de rigor concluir que, não merecem guarida os apelos
tirados, ao menos em relação a tal ponto.
No entanto, melhor sorte socorre aos apelante,
agora no que diz respeito ao pedido de afastamento da
obrigação de compensar, porque não configurados os danos
morais que foram tidos por suportados pela demandante, ora
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-77.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Em sendo assim, e com base nas provas
encartadas no feito, forçoso reconhecer que a autora não
juntou ao feito elementos necessários a comprovação dos danos
morais que supostamente lhe teriam sido impostos, pois
resultou inclusive incontroverso no feito que seu nome jamais
chegou a ser efetivamente registrado junto aos cadastros
negativos mantidos pelos órgãos que são tidos e havidos como
voltados a proteção ao crédito, isto em decorrência de dívida
indevidamente registrada em seu nome, e cuja inexigibilidade
resultou reconhecida adequadamente na demanda.
Concluindo o raciocínio adotado, é de se
acrescentar que meros dissabores não possam ser alçados ao
patamar do dano moral, pois somente aquelas agressões que
exacerbam a naturalidade dos fatos da vida, trazendo fundadas
aflições ou angústias ao espírito, ou mesmo a imagem de quem
as suporta, podem assim ser entendidas, motivo pelo qual se
deve ter em conta que, para configuração do dano moral, se
mostra necessária a exposição de quem o experimenta a dor,
vexame, sofrimento, ou humilhação, que fugindo a normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico
do
indivíduo, assim provocando aflições, angústia, ou até mesmo
desequilíbrio em seu bem-estar. Meros dissabores, aborrecimentos, mágoas, irritações por força de sensibilidades exacerbadas, devem ser entendidos como
distantes da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do dia-a-dia, seja no trabalho, no
trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais
situações não se mostram intensas e duradouras o suficiente
para sua caracterização, daí porque se conclui que se mostram
verdadeiramente
incapazes
de
romper
com
o
equilíbrio
psicológico da pessoa, sempre considerando para tanto o homem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-77.2018.8.26.0576 -Voto no
6
médio, razão pela qual se mostra equivocada a R. Decisão
atacada quanto a esse aspecto, circunstância essa que implica
na sua reforma, com a acolhida do inconformismo dos réus,
repita-se, ao menos nesse ponto.
Nesse sentido:
“Responsabilidade civil Cobrança indevida e
suposta
desnecessidade
de
intervenção
cirúrgica na autora, que à época estava
grávida
Improcedência
Inconformismo

Prova
testemunhal
desnecessária
para
o
deslinde da controvérsia
Inexistência de
prova de negativação do nome da autora

Cobrança indevida, desde que não seja vexatória ou exponha o consumidor a
constrangimento ou a ameaça, não é passível de
indenização
Na ausência de condenação, os
honorários sucumbenciais devem ser fixados por
equidade Honorários fixados por equidade em
R$ 1.500,00
Sentença reformada em parte

Recurso provido em parte. (Relator(a): Grava
Brazil; Comarca: Cotia; Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
29/06/2016; Data de registro: 01/07/2016)”
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

Prestação de Serviços de Telefonia Clonagem
da linha telefônica
Envio de cobrança
indevida
Ameaça de negativação do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito
que não se consolidou Circunstância fática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-77.2018.8.26.0576 -Voto no
7
que não supera o mero aborrecimento sem ofensa
indenizável DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
APELO IMPROVIDO. (Relator(a): Luis Fernando
Nishi; Comarca: Araras; Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/06/2016; Data de registro: 16/06/2016)”
“APELAÇÃO - Indenização por danos morais -
Linha
telefônica
-
Alegada falta de contratação do 'serviços de minutos'
-
Cobrança indevida com ameaça de negativação do
nome nos organismos de restrição ao crédito -
Mero aborrecimento, sem alcançar o status de
dano moral indenizável - Decisão mantida.
Recurso
Improvido.
(Relator(a):
Egidio
Giacoia; Comarca: Adamantina; Órgão julgador:
3a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento: 02/09/2015; Data de registro:
02/09/2015)”
Em assim sendo, e no geral, não se mostra a R.
Sentença hostilizada capaz de comportar plena manutenção,
muito menos integral reforma, daí porque deve ser
parcialmente acolhida a inaceitação como exteriorizada pelos
réus recorrentes, o que se dá de sorte a se afastar sua
condenação a prestar compensação pelos danos morais que
resultaram indevidamente reconhecidos em 1o Grau.
Diante da sucumbência recíproca ora verificada,
arcará cada parte com o pagamento das custas e despesas
processuais a que deu causa. Quanto aos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC, a autora pagará
aos Procuradores do recorrentes, em conjunto, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-77.2018.8.26.0576 -Voto no
8
equivalente a R$ 1.000,00, o que se define diante do valor da
presente demanda. Os réus, por sua vez, e também
conjuntamente, pagarão ao advogado da autora a quantia
equivalente a R$ 2.000,00, ainda que se deva se ter por
totalmente vedada qualquer forma de compensação.
Pelo exposto, é caso de se dar parcial
provimento aos recursos, e nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator